Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722529-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLAUDIA DA MOTA FERNANDES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DEMOLITÓRIA. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os impetrantes, ora agravados, pretendem obstar ato demolitório a ser praticado pela AGEFIS sob o fundamento de violação ao princípio constitucional do devido processo legal. 2. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 178, § 1o, da Lei no 2.105/1998. 2.1. Diante das demolições promovidas pela AGEFIS convém analisar de forma mais percuciente o denominado “poder de polícia” e os respectivos atributos que a Administração Pública tem para a execução de suas finalidades, especialmente em razão da medida irreversível de demolição das acessões físicas erigidas pelos supostos infratores. 2.2. No caso, as demolições promovidas pela AGEFIS estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da regra prevista no art. 178 da Lei no 2.105/1998, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem o exame definitivo dos procedimentos administrativos instaurados contra os eventuais infratores. 2.3. As demolições procedidas pela AGEFIS, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de exaurir a esfera administrativa com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial. 3. No caso ora em análise é legítima a pretensão deduzida para que a AGEFIS (atualmente "DF-Legal") se abstenha de promover atos de demolição sem que seja observado o devido processo legal na esfera administrativa. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a imposição de multa ao ente público diante da interposição de agravo interno, pois não houve manifesta intenção protelatória, tendo em vista que o recorrente teria atuado dentro dos limites de seu direito de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027